Tribunal: STF
Processo: RE 585046
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. 
   Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao direito adquirido e ao 
   ato jurídico perfeito. Ofensa constitucional reflexa. Omissão, 
   contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração 
   rejeitados. Não se admitem embargos de declaração de decisão em 
   que não há omissão, contradição nem obscuridade.

2.	 RECURSO. 
   Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório. 
   Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, 
   parágrafo único, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. 
   Quando abusiva a interposição de embargos declaratórios, 
   manifestamente protelatório, deve o Tribunal condenar o 
   embargante a pagar multa ao embargado.